Tribunal: TJMT
Processo: 1036047-15.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036047-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor busca a declaração de nulidade de cláusula contratual que exige o pagamento mínimo de 24 contribuições para o resgate de valores vertidos a plano de previdência privada, além da restituição das parcelas adimplidas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de afastamento da prescrição quinquenal aplicável às ações envolvendo previdência privada, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, artigo 103, p.u., da Lei nº 8.213/91 e artigo 75 da LC nº 109/2001. Discute-se, ainda, se o bloqueio judicial das contas do autor poderia interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para ações de cobrança e restituição em previdência privada é de cinco anos, contados do momento em que houve a inadimplência do contrato e a violação do direito, nos termos do artigo 189 do Código Civil.
4. No caso concreto, o contrato foi firmado em 2004, a última contribuição ocorreu em 2006 e a ação foi ajuizada apenas em 2021, caracterizando a prescrição consumada.
5. O bloqueio judicial das contas do autor, ainda que tenha inviabilizado a realização de novas contribuições, não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição, pois não impediu o exercício do direito de ação para questionamento da cláusula limitativa ou pedido de restituição de valores.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 291, que as ações de cobrança de parcelas de previdência privada prescrevem em cinco anos, entendimento ratificado por diversos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional de cinco anos para ações relacionadas a previdência privada tem início na data da última contribuição ou do inadimplemento do contrato, não sendo suspenso por bloqueio judicial de contas bancárias."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 189, art. 206, § 5º, I; Lei nº 8.213/91, art. 103, p.u.; LC nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 291/STJ; TJGO, Apelação Cível 0091875-08.2003.8.09.0006; TJMG, Apelação Cível 10193150028119001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sillas da Rocha Capobianco contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando, em síntese, que o prazo prescricional não se iniciou enquanto suas contas permaneceram bloqueadas, pois tal medida inviabilizou a movimentação financeira necessária para manter ou resgatar o plano de previdência.

Aduz, ainda, que a cláusula contratual que condiciona o resgate ao pagamento mínimo de 24 contribuições mensais é abusiva, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao artigo 51, incisos II e IV, e ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que já declarou a nulidade de cláusulas similares em contratos de previdência privada.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição reconhecida, com o consequente prosseguimento do feito para análise do mérito. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da abusividade da cláusula de resgate, com a determinação de devolução das parcelas adimplidas, devidamente corrigidas, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento (id.

271487398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sillas da Rocha Capobianco contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que
Sillas da Rocha Capobianco ajuizou ação de cobrança contra o Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando a nulidade parcial de cláusula contratual, que condicionava o resgate das contribuições ao pagamento mínimo de 24 parcelas mensais, bem como pleiteando a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Alegou que firmou contrato de previdência privada denominado "MULTIPLANO GERAÇÃO 2" com a Apelada, Bradesco Vida e Previdência S.A., tendo efetuado 23 contribuições mensais até o ano de 2006, quando deixou de efetuar novos pagamentos em razão do bloqueio judicial de suas contas bancárias, que perdurou até 2018.

O juízo de 1º grau reconheceu a prescrição da ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, fundamentando que o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001 havia se esgotado, uma vez que o contrato foi firmado em 2004, a última contribuição ocorreu em 2006 e a ação somente foi ajuizada em 2021.

Contra a sentença se insurge Sillas da Rocha Capobianco, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Analisando detidamente os autos eletrônicos, constato que a pretensão recursal não merece provimento, pois a sentença recorrida se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Sabe-se que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da violação do direito, nos termos do artigo 189 do Código Civil, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

No caso concreto, o contrato de previdência privada foi firmado em 19/10/2004, e a última contribuição ocorreu em 13/12/2006, data em que se configurou a rescisão do contrato por inadimplência. Dessa forma, a partir desse momento, tornou-se plenamente exigível a restituição dos valores pagos pelo segurado, caso fosse cabível.

Nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e do artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001, as ações voltadas à cobrança de valores referentes a previdência privada submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos.

Assim, considerando que a última parcela foi quitada em 2006, o prazo prescricional teve seu termo final em 2011. No entanto, o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 18/10/2021, ou seja, mais de dez anos após o transcurso do prazo prescricional, o que evidencia a perda do direito de ação pelo autor.

O argumento do Apelante no sentido de que o prazo prescricional deveria ser suspenso em razão do bloqueio judicial de suas contas bancárias não merece acolhimento. Ainda que o bloqueio tenha afetado sua capacidade de pagamento, tal circunstância não impede o exercício do direito de ação, que poderia ter sido pleiteado dentro do prazo legal, inclusive para questionar a cláusula contratual que limitava o resgate das contribuições.

Frisa-se, o apelante tinha plena ciência da inadimplência do contrato desde 2006, bem como da cláusula que condicionava o resgate ao pagamento de, no mínimo, 24 contribuições, circunstância que não o impedia de buscar o Poder Judiciário para discutir a questão dentro do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 291, consolidou o entendimento de que as ações de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescrevem em cinco anos, entendimento esse reiterado por diversos tribunais estaduais, a exemplo das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da Apelação Cível 0091875-08.2003.8.09.0006, e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Cível 10193150028119001, que reafirmam que o prazo prescricional inicia-se na data da violação do direito, ou seja, no momento em que ocorreu a rescisão do contrato ou a negativa da instituição em restituir os valores.

Desse modo, considerando que a presente ação foi ajuizada mais de dez anos após a última contribuição, não há dúvidas quanto à configuração da prescrição, razão pela qual a sentença deve ser mantida, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a inexistência de qualquer causa apta a suspender ou interromper o prazo prescricional, não há justificativa para a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, manutenção da sentença apelada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025